Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-34.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000059-34.2021.8.05.0054 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO BARBOZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDIMILSON DA ROCHA TEIXEIRA, FABRICIO ALVES MARIANO, MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO, EDIMILSON DA ROCHA TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS TROCA DE MEDIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL DA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITES DA LIDE RESPEITADOS. CORTE DE ENERGIA. PENDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONSUMIDOR IDOSO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pela COELBA e recurso adesivo por JOÃO BARBOZA DOS SANTOS contra sentença que julgou procedentes pedidos de refaturamento de contas de energia (setembro a novembro de 2020), restituição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor alegou salto injustificado no consumo após a troca do medidor, seguido de corte de energia em 18.01.2021, apesar de promessas administrativas de suspensão das faturas para vistoria. A sentença de 1º grau reconheceu a falha na prestação do serviço ante a ausência de prova da regularidade da medição pela ré e a ocorrência de dano moral pelo corte indevido de serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as teses de fraude no medidor e exercício do poder de polícia suscitadas pela ré configuram inovação à lide; (ii) verificar a ocorrência de julgamento fora dos limites da lide na condenação à restituição em dobro; (iii) aferir a legitimidade do faturamento e a configuração do dano moral pelo corte do fornecimento de energia; (iv) analisar a necessidade de adequação dos consectários legais face à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece das teses de fraude ou recuperação de consumo por irregularidade no medidor, uma vez que a ré afirmou na contestação a normalidade do equipamento, alterando sua base defensiva apenas em sede de apelação, o que viola o art. 1.014 do CPC. 4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do consumo (art. 6º, VIII, CDC) e a prova testemunhal (ID 98172741) confirmou a inexistência de novos aparelhos elétricos e a manutenção da rotina da residência. 5. A dobra do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é norma cogente e decorre da qualificação jurídica dos fatos narrados no pedido de restituição de valores pagos em excesso. 6. A má-fé da ré restou demonstrada pelo corte de energia realizado após reclamações administrativas e garantias de suspensão das faturas. O dano moral é presumido pela privação de serviço essencial a idoso. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se adequado e proporcional, uma vez que a energia foi restabelecida no mesmo dia do corte, conforme admitido pelo autor (ID 98172731). 8. Os consectários legais devem observar a nova sistemática da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência (30.08.2024), aplicando-se a Taxa Selic integral no período anterior conforme o Tema 1.368 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso adesivo do autor desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 487, I, 1.014 e 1.036; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2199164/PR – Tema 1.368; TJ-SP, Apelação Cível nº 1107048-58.2024.8.26.0002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000059-34.2021.8.05.0054, em que figuram como apelantes e apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e JOAO BARBOZA DOS SANTOS Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso da ré e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor, modificando a sentença de ofício quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA